Tribunal: TCU
Processo: 019.879/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2301/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (peça 17), em face do Acórdão 256/2026-TCU-Primeira Câmara , que ordenou o registro de atos de pensão civil e determinou a ciência ao INSS sobre a acumulação de benefícios por duas das interessadas relacionadas. considerando que o referido acórdão não impôs à UFRJ qualquer obrigação de fazer, dever de resposta ou comando diligencial sujeito a prazo, limitando-se a notificar a instituição sobre o resultado do julgamento e sobre a comunicação dirigida ao INSS; considerando que a fixação de prazo ou a concessão de prorrogação para o atendimento de comando inexistente configuraria ato processual inócuo, em afronta aos princípios da celeridade e da eficiência administrativa; considerando o parecer da unidade técnica pelo indeferimento da solicitação; considerando, no entanto, que não houve determinação, recomendação ou comando decisório dirigido à entidade, e, que, consequentemente, inexiste prazo processual ou material passível de prorrogação, o requerimento carece de pressuposto lógico de admissibilidade. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer da prorrogação de prazo solicitada; b) esclarecer à Universidade Federal do Rio de Janeiro que o Acórdão 256/2026-TCU-Primeira Câmara não estabeleceu prazo para resposta por parte da instituição, tratando-se a notificação de ato informativo quanto ao desfecho do processo; c) informar o conteúdo desta deliberação à unidade jurisdicionada; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.879/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1.Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.